Tribunal: TJMT
Processo: 1019288-27.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019288-27.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLENE DE SOUZA - CPF: 970.275.531-04 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DO SPC – ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa nos bancos de dados do SPC/SERASA, quando preexistente outra anotação que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
contra a sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1019288-27.2020.8.11.0003, que, tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida por
SIRLENE DE SOUZA,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID no 97680482, julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência do débito debatido, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora ,desde o evento danoso, e correção monetária a partir da prolação da sentença. Os honorários de sucumbência foram fixados na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação em favor da recorrida.

A empresa recorrente, em suas razões de ID no 97680491 sustenta a prescrição do direito autoral. Alega que existe comprovante de residência em nome de terceiro como tentativa de afastar a legítima contratação. Argui que agiu dentro do seu exercício regular de direito.

Aduz que inexistem danos passíveis de indenização em razão da existência de outra anotação preexistente do nome da parte recorrida no banco de dados do SPC/SERASA, além da inscrição
sub judice
, avocando a aplicação da Súmula no 385 do c. STJ. Contesta, ainda, o
quantum
indenizatório. Suscita, por fim a litigância de má-fé da parte recorrida.

Requer, desta feita, o provimento do seu recurso para ser julgado improcedente o feito. Sucessivamente, pretende que seja afastada a indenização por danos morais fixada em primeiro grau. Ainda de forma sucessiva pede pela redução do valor desta condenação e aplicação da multa por litigância de má-fé.

As contrarrazões aportaram aos autos em documento de ID no 97680499, requerendo, a apelada, o desprovimento do recurso apresentado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O recurso merece prosperar em parte.

Resta evidente a cobrança indevida pela empresa recorrente de conta de energia elétrica não utilizada pela consumidora recorrida, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“A solução do mérito da lide não demanda longa indagação, na medida em que ressai dos autos que o contrato que a requerida trouxe aos autos, para justificar a negativação do nome da autora, não guarda relação com o suposto contrato que gerou a inscrição do nome da mesma no SPC.

Veja-se que, do extrato do SPC, consta que o débito, no valor de R$160,06 tem origem no contrato 0000963981201602; enquanto que a confissão de dívida carreada ao feito pela ré informa que a avença se refere ao contrato 00500341.

Desta feita, tem-se que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, vez que não trouxe ao feito o contrato que deu ensejo à negativação, ou qualquer documento que pudesse evidenciar que o contrato apresentado se refere ao débito em voga.

E, por fim, valioso retomar que, como dito alhures, o caso é de aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova, de modo que cabia à requerente apresentar a prova da contratação regular; todavia, a mesma não juntou qualquer documento com esta força probante aos autos, nada tendo sido anexado à peça de defesa.

Assim, resta evidente que a cobrança é indevida e a negativação foi irregular, devendo ser declarada a inexistência do débito.”

Assim, por óbvio, a nossa função jurisdicional, nesta lide, cinge-se em verificar a ocorrência ou não de danos morais à apelada passíveis de indenização, posto que a inexistência de dívida entre as partes é fato já superado e aceito pela recorrente.

Não obstante a caracterização ou não de ato ilícito quando da inclusão indevida do nome do recorrido no banco de dados do SPC/SERASA, verifico que a parte apelada não faz jus ao dano moral pleiteado, ante a existência de outras restrições em seu nome neste órgão, conforme se observa nos documentos de ID no 97680491.

Tais documentos, além da inclusão efetuada pela empresa apelante em diversos valores no ano de 2016, apontam outras inscrições no nome da parte recorrida pelas empresas Itaucard, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, OMNI S. A., e Club Mais, isto a partir de 01.12.2014, sendo estas realizadas, portanto, por ente diverso e em data anterior à inclusão determinada pela empresa recorrente.

Portanto, se a autora, ora apelada, pleiteia indenização por dano moral, sob o argumento de que teve o seu crédito negado na praça, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando, à época, existiam outras anotações legítimas, que restringiu o crédito da recorrida no comércio local, muito antes da inserção contestada nestes autos.

Isso é assim, porque tal fato,
in casu
, resta relevante ante as outras anotações apontadas, o que, sem sombra de dúvida, há muito tempo é de conhecimento da apelada e, por ser contumaz, sabia que o seu nome estava cadastrado por outros motivos que não só o do caso, ora relatado.

O argumento da apelada de que outras demandas judiciais foram propostas para debater estes débitos não deve ser considerado, haja vista que nada foi provado neste sentido, contrariando, assim, o disposto no inciso 373 do CPC.

Enfim, se não foi o caso em tela, outro foi o caso legal e legítimo que deu origem ao evento danoso, uma vez que a recorrida tinha o seu nome inscrito no banco de dados por outra razão, que não, exclusivamente, a
sub judice
.

Importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 385, pacificou a controvérsia que, por longos anos, arrastou-se sobre a existência ou não de danos morais quando, em nome do pleiteante, houvesse registro legítimo preexistente,
in verbis
:

“Súmula no 385, STJ – Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Como no caso em comento a inclusão de outros valores, realizada por entes diversos, são preexistentes à inclusão indevida efetuada pela apelante, perfeitamente aplicável a súmula ao caso em apreço.

Portanto, a r. sentença muito bem aplicou a Súmula no 385 do STJ, segundo a qual não há dano moral em registro indevido em cadastro de restrição ao crédito se o consumidor já possui outros registros.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL.
DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1
. O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes,

mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (
STJ -
AgRg no REsp 1144274/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011) (grifo nosso)

Este também é o posicionamento desta Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO - REGISTRO INDEVIDO NO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO - FRAUDE DE TERCEIRO -INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ - PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ
- RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Se não o caso em tela, outro foi o caso legal e legítimo que deu origem ao evento danoso, vez que a parte recorrida tinha seu nome inscrito no SPC por outra razão, que não exclusivamente a sub judice. Logo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando existe outra anotação que também restringiu o crédito da recorrida no comércio.
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, não há que se falar em dano moral.”

(TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - RAC. N.80191/2011 – de minha relatoria. Julgado em 25.01.2012) (grifo nosso)

“Não cabe indenização por danos morais quando a inscrição se revela em perfeita sintonia com o exercício regular de um direito ante a palmar inadimplência do devedor. E, mesmo se fosse irregular
, a existência de outros registros preexistentes cuja legalidade não é contestada, não há violação moral da parte e, de conseqüência, não há o que se falar em indenização.” (sumula 385 do STJ).”
(TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC N. 22.400/2011, Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator) (grifo nosso)

“
O C. STJ sumulou no verbete 385 que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição ressalvado o direito de cancelamento.
” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC 72.007/2009, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Relator) (grifo nosso)

Dessa forma, embora não mais existente qualquer tipo de débito entre as partes e a ocorrência de ato ilícito por parte da parte apelante, a parte apelada não faz jus ao dano moral pleiteado, em razão da inclusão preexistente do seu nome no banco de dados do SPC, nos termos da Súmula no 385 do STJ.

Assim, verifico que está equivocada a decisão de primeiro grau, devendo ser reformada parcialmente para excluir a obrigação indenizatória imposta.

Por fim, com relação à tese de litigância de má-fé formulada pela empresa recorrente em suas contrarrazões, esta não deve prosperar em razão desta ter obtido somente parcial êxito recursal.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do apelo apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença combatida, excluindo a condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

Com relação ao ônus sucumbencial (custas e honorários), mantenho este no mesmo patamar fixado pelo Juízo
a quo
(de dez por cento do valor da condenação inicial), contudo, dividido em iguais partes em razão da sucumbência recíproca verificada, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021